Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. ATRASO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR A 90 DIAS. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS PELO IMPETRANTE. CULPA NA INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR FATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E SANÇÕES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, ex officio, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado.
2. Restou demonstrado nos autos que a empresa Impetrante possui vínculo jurídico-contratual com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente no fornecimento de materiais médico-hospitalares. O referido contrato é regido pela Lei no 8.666/1993.
3. Resta nítido o direito do Impetrante, uma vez que o art. 78, inciso XV, da Lei 8.666/93 é claro ao consignar que é motivo de rescisão do contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
4. Restando demonstrado que houve a entrega dos materiais médico-hospitalares pelo Impetrante, conforme contratado, e que o atraso no pagamento, em período superior a 90 dias, se deu por responsabilidade exclusiva da Administração Pública, impõe-se o afastamento das penalidades administrativas e das multas punitivas cumuladas com advertência descritas nas Cartas elencadas na inicial.
5. Em relação ao pedido de declaração do direito de rescindir motivadamente todo e qualquer contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em que seja constatado inadimplemento da Administração por mais de 90 (noventa) dias, a ordem não pode ser concedida, pois o mandado de segurança requer que o direito do impetrante seja líquido e certo, com demonstração desde logo dos fatos narrados na inicial, de plano e de maneira incontestável (prova pré-constituída). Assim, o pedido genérico não pode ser admitido em sede de mandado de segurança, uma vez que faz-se necessário verificar, caso a caso, se o atraso pode ser atribuído exclusivamente à Administração Pública.
6. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.